Tribunal: TJPA
Processo: 0805044-16.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805044-16.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APENAS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE LAVRA DO PROCON. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ocorrência de inversão do ônus da prova ocorreu na decisão que estabeleceu a multa objeto da lide, momento que considera inadequado e inoportuno, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, razão em que entende que maculou o processo administrativo, devendo ser declarado nulo.

2. O ônus da prova tem previsão de sua regra geral o art. 373, I e II, do CPC/15, naquilo que chamamos distribuição estática do ônus da prova. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CPC, que se trata de uma exceção à regra e, como se trata de exceção, deve ser alvo de decisão fundamentada pelo julgador, que permita à parte apresentar defesa sem qualquer surpresa e que possa contestar com este novo ônus. Neste sentido: REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019.

3. Honorários advocatícios que observou o definido pelo art. 85, §4º do CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0805044-16.2019.8.14.0040
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR MUNICIPAL: JAIR ALVES ROCHA – OAB/PA 10.609.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5555790.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515.

RENATA MENDONÇA DE MORAES – OAB/PA 24.943.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, após historiar o feito, simplesmente ratificou os termos de suas razões recursais já apresentadas, requerendo o encaminhamento à Apelação para julgamento junto à 2a. Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, aduz que a sentença merece ser reformada porque: a) que há legalidade na multa aplicada; b) o valor da multa é justificável em razão do disposto no Decreto n. 186, de 18/11/20003; c) que há limites na revisão judicial das decisões do PROCON; d) Que a inversão do ônus da prova no procedimento administrativo é perfeitamente possível, principalmente no que se refere ao PROCON, não havendo que se falar em cerceamento de defesa; e) revisão dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em sede de contrarrazões de id. 6388355, aduz que as razões recursais se limitaram a repetir os mesmos argumentos da Apelação, não questionando os argumentos apresentados na decisão ora agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Esclareço que apesar das razões do Agravo Interno serem exatamente as mesmas das razões da Apelação, entendo que repete a tese de que estaria incorreto o entendimento de que seria legal a inversão do ônus da prova na decisão do PROCON que aplicou a multa objeto da lide.

Portanto, mesmo que indiretamente, o recurso ataca os fundamentos da decisão agravada e, por esta razão, estou conhecendo do recurso.

Entretanto, até por ser mera repetição de argumentos, entendo que a municipalidade não logrou êxito em seu intento de mudar o posicionamento da relatoria, que assim se manifestou na decisão agravada:

“(...)

A questão ora apresentada se refere sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova em processo administrativo em qualquer momento, ou se apenas em momento anterior à apresentação da defesa.

A sentença constatou que a inversão do ônus da prova ocorreu na decisão que estabeleceu a multa objeto da lide, momento que considera inadequado e inoportuno, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, razão em que entende que maculou o processo administrativo, devendo ser declarado nulo.

Por seu turno, a municipalidade apelante argumenta que a inversão do ônus da prova pode ocorrer em qualquer momento processual, inclusive no momento da prolação da decisão. (id. 5003353, p. 15).

Pois bem, em nosso direito, o ônus da prova tem previsão de sua regra geral o art. 373, I e II, do CPC/15, naquilo que chamamos distribuição estática do ônus da prova
. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CPC, que se trata de uma exceção à regra e, como se trata de exceção, deve ser alvo de decisão fundamentada pelo julgador, que permita à parte apresentar defesa sem qualquer surpresa e que possa contestar com este novo ônus. Neste sentido, há julgamento muito esclarecedor acerca do assunto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES.

RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15.

POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.

2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1º, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.

3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.

4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).

5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1º, do CPC/15.

6- O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1º, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Deste modo, sendo claro que a inversão do ônus da prova ocorreu no ato que definiu a aplicação, merece ser mantida a sentença de piso.

Quanto aos honorários advocatícios, vejamos o disposto no art. 85, §4º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

A sentença fixou como honorários de sucumbência o percentual de 10% sobre o proveito econômico

No caso em tela, o grau de zelo do profissional foi irretocável, o lugar de prestação do serviço foi simples, não se tratando de vara de difícil acesso, a natureza e a importância da causa não foram elevados e, finalmente, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço não foram de maior monta, na medida em que se trata de matéria já bastante conhecida e que não houve maior exigência de pesquisa e labor profissional.

(...)”

Ante o exposto, conheço do recurso mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 18/10/2021